Tribunal: STF
Processo: RE 99856
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-13
Data de publicação: 1983-06-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INATACADO. REEXAME DE PROVA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO. ALÉM DE RESTAR INATACADO UM DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO, BUSCA O RECORRENTE UM REEXAME DE
PROVA PARA EXIMIR-SE DA RESPONSABILIDADE PELA CONSTRUÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.